Tribunal: TJDFT
Processo: 0726160-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Embora o contrato de empreitada seja de natureza civil, tal aspecto, por si só, não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor se também constatada típica relação de consumo, como no caso em concreto, em que é evidente a figura do consumidor e do fornecedor, conforme conceituação descrita nos artigos 2o e 3o do CDC, uma vez que os autores são destinatários finais do serviço de construção de seu imóvel confiados à parte ré da área de construção. 1.1. A relação jurídica havida entre as partes qualifica-se como de consumo e, portanto, reclama a aplicação das normas de proteção ao consumidor.

2. Em que pese a ré/apelante tenha alegado a ocorrência de caso fortuito e força maior decorrente do atraso na entrega de materiais, insumos e de mão de obra, em razão da pandemia de covid-19, com o fim de afastar sua responsabilidade pelo atraso na entrega da obra, não comprovou a existência de justificativa plausível para o descumprimento do prazo previsto na avença, sendo certo que eventuais infortúnios, tais como os apontados pela ré/apelante, não configuram caso fortuito ou força maior, tratando-se de intempéries próprias da atividade econômica por ela exercida, que, quando define seu cronograma de obras, deve observar os riscos de sua atividade, os quais não podem ser suportados pelo consumidor, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva. 2.1. Apesar de o contrato ter sido assinado no ano de 2019, a obra teve seu início em maio de 2020, ou seja, em momento posterior ao de início da pandemia de covid-19, conforme relatório de obra constante nos autos, o que não permite afirmar que tal evento foi imprevisível.

3. Como o adimplemento da obrigação da construtora ocorre apenas com a efetiva entrega da obra, o que não se deu durante o prazo previsto no contrato, nem mesmo durante o lapso da prorrogação de 60 dias, impõe-se, inequivocamente, a conclusão de que, na hipótese, houve descumprimento contratual por culpa exclusiva da ré/apelante, impondo-se a rescisão do contrato, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelos autores, com os respectivos descontos da parte da obra já executada, desconsiderados os valores para reparos, tal como determinado na r. sentença.

4. Em relação à multa, trata a hipótese de aplicação de cláusula penal compensatória conforme previsão contratual, em termos claros elaborados pela própria construtora, condicionada à ocorrência de atraso na construção e entrega da obra (cláusula 7.1, d), a qual prevê multa de 10% sobre o valor total do contrato em caso de inadimplemento contratual absoluto. 4.1. Como a mencionada cláusula penal compensatória foi inserida no contrato pela construtora, não lhe socorre a pretensão de exclusão da penalidade, devendo ser mantida a previsão contratual livremente pactuada, uma vez não configurado caso fortuito ou força maior.

5. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nos contratos de empreitada, a ocorrência de inadimplemento contratual não é, por si só, causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se meros dissabores ou contratempos, problemas próprios ocasionados no dia a dia, sem aptidão para atingir os direitos da personalidade da contratante, salvo se comprovada violação neste sentido. 5.1. Apesar de ser frustrante a expectativa não correspondida na construção da casa, já que o bem em discussão findou por não ser entregue aos apelados, tais fatos, por si só, não têm o condão de abalar a honra subjetiva dos ora recorridos, de forma a ensejar danos morais passíveis de indenização. 5.2. Condenação à compensação moral afastada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.